Tribunal: STJ
Processo: 0043389-76.2014.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735952 - ES (2024/0327853-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PERKONS S/A
ADVOGADOS
: ALISSON DO NASCIMENTO ADÃO - PR041066
GUILHERME MIRANDA RIBEIRO - ES014240
MARCEL SCORSIM FRACARO - PR041132
JEFFERSON DO CARMO BRUCKHEIMER - PR031843
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: f41ff122-23d5-454c-958f-aefda1a7d35a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735952 - ES (2024/0327853-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PERKONS S/A
ADVOGADOS
: ALISSON DO NASCIMENTO ADÃO - PR041066
GUILHERME MIRANDA RIBEIRO - ES014240
MARCEL SCORSIM FRACARO - PR041132
JEFFERSON DO CARMO BRUCKHEIMER - PR031843
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PERKONS S/A, contra decisão
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do
enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.365):
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.375-1.391, a recorrente alega terem sido
impugnados todos fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo raro, não se cogitando na
aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.398-1.403.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49453485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: 204a240b-037d-4fbf-888a-9b8a31781287

VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do mencionado na decisão agravada, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
a agravante não infirmou suficientemente
dos argumentos utilizados para a inadmissão
nenhum
do seu recurso especial.
Em verdade, conforme descrito na decisão ora agravada, tem-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em quatro argumentos
: (i) - incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo
distintos e autônomos
em vista a parte não ter exposto de que forma a norma teria sido vulnerada pelo
acórdão, situação que implica em fundamentação recursal deficiente, que impede a compreensão
da amplitude da cognição da controvérsia; (ii) - aplicabilidade, por analogia, do enunciado 283
da Súmula do STF, pelo fato de existir fundamento autônomo no acórdão recorrido, não atacado
no recurso especial, o qual, por si só, é suficiente para manter a higidez do aresto confrontado;
(iii) - aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de
fatos e provas na instância especial; e (iv) - não comprovação da divergência jurisprudencial, nos
termos dos artigos 255, parágrafo único, do Regimento Interno do STJ, e 1.029, §1o, do Código
de Processo Civil.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a agravante deixou de
infirmar adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, os quais, à
míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de inadmissibilidade (i),
incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de incumbência da parte agravante
transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais
motivos jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a
norma suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento do STJ, "não
basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa
reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no AREsp n.
decisum
96.318/MT, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
), circunstância
5/3/2012
inexistente na hipótese presente.
De igual sorte, no que toca ao segundo argumento do
que inadmitiu o
decisum
apelo raro (ii), para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que
ponto da petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos
fundamentos fundantes do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria
fundamentação recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido
atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela agravante na
hipótese em testilha.
Documento eletrônico VDA49453485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: 204a240b-037d-4fbf-888a-9b8a31781287

No que toca ao terceiro fundamento da decisão da Corte de origem (iii), óbice da
Súmula 7/STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais
fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu
apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no REsp n. 1.935.445
/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), o que não ocorreu na
28/6/2024
espécie.
Por fim, quanto ao quarto argumento da decisão da Corte
(iv),
a quo
ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial, vale destacar que, para refutá-lo, a parte deveria ter
indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como deveria ter
demonstrado a ocorrência do dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de
demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a parte
recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar todos os fundamentos do juízo de admissibilidade
realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e atrai a previsão
contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio advém
do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
Documento eletrônico VDA49453485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: 204a240b-037d-4fbf-888a-9b8a31781287

específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:37
Código de Controle do Documento: 204a240b-037d-4fbf-888a-9b8a31781287

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.952 / ES
Número Registro: 2024/0327853-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00433897620148080024
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PERKONS S/A
ADVOGADOS
: ALISSON DO NASCIMENTO ADÃO - PR041066
GUILHERME MIRANDA RIBEIRO - ES014240
MARCEL SCORSIM FRACARO - PR041132
JEFFERSON DO CARMO BRUCKHEIMER - PR031843
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PERKONS S/A
ADVOGADOS
: ALISSON DO NASCIMENTO ADÃO - PR041066
GUILHERME MIRANDA RIBEIRO - ES014240
MARCEL SCORSIM FRACARO - PR041132
JEFFERSON DO CARMO BRUCKHEIMER - PR031843
Documento eletrônico VDA49935271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 6f0fe079-d976-418f-a32c-ba9be97e2a3c

LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:52
Código de Controle do Documento: 6f0fe079-d976-418f-a32c-ba9be97e2a3c